Tribunal: TJBA
Processo: 0572743-40.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572743-40.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.

Advogado(s)
:
SERGIO BERMUDES, CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO, GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, GUILHERME VALDETARO MATHIAS

APELADO: ARATU EMPREENDIMENTOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

Advogado(s)
:
DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÕES DEVIDAS EM CONTRATO DE CORRETAGEM. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:
Trata-se de apelação interposta por Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida pela autora, condenando a ré ao pagamento de comissões devidas em contrato de corretagem.

II. Questão em discussão:
Alegação de cerceamento de defesa e incompetência do juízo. Discussão sobre a aplicação da exceção do contrato não cumprido e a existência de descumprimento contratual por parte da autora.

III. Razões de decidir:

Não houve cerceamento de defesa, pois a apelante não apresentou prova mínima do alegado descumprimento contratual.

A preliminar de incompetência do juízo foi afastada, pois o contrato apresentado pela apelante não corresponde ao objeto da lide.

A exceção do contrato não cumprido é inaplicável, pois a apelante não comprovou qualquer inadimplemento da autora.

O contrato de corretagem foi cumprido pela autora, que intermediou a renovação do contrato com a Fundação Ecos, assegurando reajuste e continuidade da relação contratual.

Mantida a condenação da ré ao pagamento das comissões devidas e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese:
Apelação conhecida e desprovida. Mantida a condenação ao pagamento das comissões previstas no contrato de corretagem, dada a ausência de prova de descumprimento pela autora. Inaplicável a exceção do contrato não cumprido quando a parte invocante não comprova o inadimplemento da outra parte.

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil de 2015: arts. 1.012 e 85, §11.

Código Civil: arts. 476, 477 e 722.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC: 50723020320188130024, Relatora: Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, julgado em 27/06/2023, publicado em 03/07/2023.

TJ-DF - AC: 07212098220188070001, Relatora: Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, julgado em 18/11/2020, publicado em 25/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.